Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-16.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE RECURSOS MINERAIS. CASCALHO. DOLO GENÉRICO. CIÊNCIA DO CRIME. CONDUTA CONTUMAZ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 55 da Lei n. 9.605/98, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que “a tipificação do crime previsto no artigo 55 da Lei no 9.605/1998 exige a comprovação de que o agente tenha atuado com o intuito de explorar recursos minerais de forma ilegal e consciente da necessidade de autorização prévia, o que não se verifica no caso concreto”. Argumenta que ante a ausência de dolo específico deve ser aplicado o princípio in dubio por reo, resultando na sua absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na apuração da (des)necessidade da existência de dolo específico para a configuração do crime ambiental de extração ilegal de recursos minerais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, necessário tecer comentários acerca da competência para o processamento e julgamento do feito. Embora o crime tenha ocorrido em Área de Proteção Ambiental - APA, criada por força de Decreto do Presidente da República, o STJ firmou entendimento pela competência da Justiça Estadual ante a delegação da fiscalização e administração da APA: "No caso, embora o local do dano ambiental esteja inserido na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, criada pelo Decreto Federal n. 88.940/1993, não há falar em interesse da União no crime ambiental sob apuração, já que lei federal subsequente delegou a fiscalização e administração da APA para o Distrito Federal (art. 1o da Lei n. 9.262/1996)" (STJ, Conflito de Competência n. 158.747/DF).
5. Incorre na pena cominada ao disposto no art. 55, da Lei n. 9.605/98 aquele que executa pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida.
6. O crime em análise não exige dolo específico para sua configuração, bastando a ocorrência do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de extrair recurso mineral sem a competente licença ou em desacordo com a obtida. No caso, o próprio apelante declarou que sua conduta é contumaz, pois já assinou diversos termos circunstanciados, e que após a saída da guarnição dos policiais militares iria continuar a escavação. Extrai-se, ainda, da gravação da abordagem que o réu tinha plena ciência de que estava cometendo um crime ao extrair o cascalho do local (ID 65408841 – link do vídeo), contrariando a versão apresentada pelo réu em juízo, que se encontra isolada nos autos.
7. Saliente-se que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Nesse sentido, o Acórdão n. 1812190 desta Turma Recursal.
8. Nesse cenário, considerando ser incontroversa a materialidade e a autoria, e restando comprovado o dolo do réu, impõe-se o afastamento da tese defensiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação não provida.
10. Sem custas nem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.605/98, art. 55.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, CC 158.747/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, j. 13.06.2018; TJDFT, Acórdão 1812190, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, j. 5.2.2024.